Tribunal: STF
Processo: RE 1254552
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII e IX do artigo 7º da Lei n. 5.907, de 13 de maio de 2016, na redação dada pela Lei n. 6.062, de 7 de agosto de 2017; artigo 182, caput, § 1º e expressões “informes e/ou convocações por órgãos públicos, comunidades religiosas, entidades de classe e sindicais, manifestações cívicas de organizações governamentais ou de organizações da sociedade civil” e “propaganda político-partidária eleitoral” constantes no § 2º, bem como o parágrafo único do art. 185 da Lei n. 5.998, de 22 de dezembro de 2016, aqui substituídos pelos artigos 189 e 192 da Lei n. 6.264, de 21 de dezembro de 2018, todas do Município de Americana. 
    I. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – Superveniência da Lei n. 6.264, de 21 de dezembro de 20118, que revogou a Lei n. 5.998/16 – Legislação que, contudo, reproduziu os exatos termos dos dispositivos legais impugnados na presente ação – Precedentes do E. STF que admitem, em casos semelhantes, a fim de evitar a burla ao controle de constitucionalidade, a superação da preliminar de ausência de interesse processual e a análise dos dispositivos legais revogadores, por arrastamento – Preliminar afastada.
    II. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO EM MATÉRIA AMBIENTAL – Leis que cuidam da proteção ao meio ambiente sob o aspecto da poluição sonora – Competência do Município para legislar, quanto à matéria, nos limites do interesse local e desde que não contrarie a legislação federal e estadual existente – Normas que contrariam regras gerais estabelecidas pela União, mormente as Resoluções do CONAMA n. 01/90 e 02/90, que disciplinam o assunto – Leis que fixam parâmetros que excedem os previstos na legislação federal – Violação ao princípio federativo e ao artigo 144 da Constituição Estadual.
    III. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE – Leis que não apresentam razão plausível para excepcionar hipóteses determinadas da obrigação de guardar o silêncio – Inexistência, no caso,de pertinência lógica entre o motivo e o conteúdo do ato normativo, considerada a finalidade pública perseguida – Regras que supostamente buscam tutelar o meio ambiente, prevenindo a poluição sonora – Exclusão de certos grupos da proibição de emissão de ruídos, por exemplo, que não atende a essa finalidade – Violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade.
    Afastada a preliminar, ação julgada procedente” (págs. 2-3 do documento eletrônico 6).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (documento eletrônico 17).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, VI e XVI; e 6°, caput; 18, caput; 23, VI, IX e XIII; 29, caput; e 182, caput, todos da mesma Carta Magna.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
    Com efeito, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    [...]
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Na mesma esteira, esta Corte já afirmou que mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada (ARE 1.069.978-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin). 
    Por outro lado, à exceção do art. 23 da Constituição Federal, os demais dispositivos apontados como violados no recurso extraordinário não foram devidamente prequestionados, o impede o prosseguimento do apelo extremo, nos termos dos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 desta Corte.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator